Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-72.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000602-72.2020.8.14.0018

APELANTE: MAGNO DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade do reconhecimento pessoal; (iii) determinar se subsistem as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes; e (iv) verificar a regularidade da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

4.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório constante dos autos.

5.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando este é confirmado em juízo e amparado por outras provas independentes.

6.

O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando a prova oral demonstra de forma segura sua utilização na prática criminosa.

7.

A majorante do concurso de agentes subsiste diante da demonstração do liame subjetivo e da divisão de tarefas entre os corréus durante a execução dos roubos.

8.

A elevação da pena acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera referência genérica à facilidade na execução do delito decorrente das próprias majorantes.

9.

A aplicação da fração de aumento de 1/2 pelas majorantes viola o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ, impondo a redução ao patamar mínimo de 1/3.

10.

Mantida a continuidade delitiva em razão da prática de dois crimes de roubo nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando confirmado judicialmente e respaldado por outras provas.

3.

O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do artefato se houver prova oral segura acerca de sua utilização.

4.

A exasperação da pena acima do mínimo legal na incidência de majorantes exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ.

5.

A mera referência à maior facilidade na execução do crime não justifica o aumento da pena em fração superior a 1/3 pelas causas de aumento do roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 71 e 157, § 2º, I e II. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp nº 2113680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 952450/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08002979220228140080, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 00237604520188140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MAGNO DOS SANTOS DIAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA (ID 29166026), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 29165912) que, no dia 10/04/2018, por volta das 20h, em Curionópolis/PA, o apelante, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Wanderson da Conceição, resolveu praticar assaltos na cidade utilizando uma arma de fogo e uma motocicleta. Narra a exordial que a primeira vítima, Bruno Coelho das Neves, foi abordada em frente a uma loja, tendo o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraído seu aparelho celular e dinheiro. Ato contínuo, os denunciados abordaram a vítima Luciane da Silva Andrade Melo em seu supermercado, ocasião em que o apelante Magno, apontando a arma de fogo, rendeu a ofendida enquanto o comparsa subtraía valores do caixa e um telefone. Durante a fuga, o pneu da motocicleta furou; Wanderson foi contido por populares e preso, enquanto Magno logrou fuga, sendo identificado posteriormente após investigações que revelaram o uso de identidade falsa em outros feitos.

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Wanderson. Após a regular instrução processual, com a oitiva das vítimas e testemunhas, sobreveio a sentença condenatória ora impugnada. Em suas razões recursais (ID 29166038), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade no reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, com a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 29166040), o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 30676972), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitivas: A Relevância da Palavra da Vítima

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação. Contudo, a análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas. As vítimas foram uníssonas e detalhistas em seus depoimentos judiciais. A vítima Bruno Coelho das Neves relatou que estava em sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos, afirmando categoricamente que o réu Magno apontou-lhe uma arma de fogo e subtraiu a chave da moto, o celular e dinheiro. No mesmo sentido, a vítima Luciane da Silva Andrade Melo descreveu a dinâmica do assalto em seu estabelecimento comercial, asseverando que Magno portava a arma e dava cobertura ao comparsa Wanderson, que retirava o dinheiro do caixa.

É cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume valor probatório diferenciado, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente esse entendimento:

"
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
" (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou que a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada pelos demais elementos probatórios:

"(...)
Vale ressaltar, que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, no caso em questão a palavra da vítima está associada com os depoimentos das demais testemunhas que confirmaram o fato criminoso.
(...)" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002979220228140080, Relatora: Desa. VANIA FORTES BITAR CUNHA, Julgado em 19/08/2024) – destaquei.

2.2. Da Alegada Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP. Todavia, tal tese não prospera. O entendimento atual do STJ é de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este é ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

"
A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.
(...)
A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
" (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) – destaquei.

Nesta Corte, o entendimento segue a mesma linha, asseverando que o reconhecimento estabelecido no art. 226 é procedimento exigido para quando houver dúvidas razoáveis:

"(...)
O reconhecimento de pessoas estabelecido no art. 226, é procedimento exigido pelo Código de Processo Penal para quando houver dúvidas razoáveis de que os autores do delito são as pessoas acusadas, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS RECONHECERAM OS RECORRENTES COMO O AUTORES DO CRIME
(...)" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00237604520188140401, Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Julgado em 19/08/2024) – destaquei.

2.3. Das Majorantes: Emprego de Arma e Concurso de Agentes

Quanto ao emprego de arma de fogo, a ausência de apreensão e perícia não impede o reconhecimento da majorante, desde que o uso do artefato seja demonstrado pela prova oral. No caso, as duas vítimas foram enfáticas ao descrever a arma utilizada pelo apelante para intimidá-las. Aplica-se, portanto, a
Súmula nº 14 do TJPA
, que dispensa a apreensão da arma ou a realização de perícia se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No que tange ao concurso de pessoas, a prova oral demonstrou a nítida divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, que atuaram de forma coordenada para o sucesso da empreitada criminosa. Assim, mantenho ambas as majorantes.

2.4. Da Dosimetria da Pena e a Súmula nº 443 do STJ

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa. Na terceira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau aplicou a fração de aumento de
1/2 (metade)
, justificando-a na "facilidade na consecução do crime" proporcionada pelo emprego da arma e pelo concurso de agentes. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula nº 443
, veda o aumento da pena em patamar superior ao mínimo legal (1/3) com base apenas no número de majorantes ou em fundamentação genérica.

No caso em tela, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não demonstrou uma gravidade concreta que extrapolasse o tipo penal já majorado. A "facilidade" mencionada é inerente às próprias causas de aumento. Portanto, reduzo a fração de aumento para o mínimo legal de
1/3 (um terço)
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme operado pelo juízo de origem. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a reprimenda provisória permanece inalterada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No terceiro estágio, em observância ao enunciado da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a fração de aumento relativa às majorantes do emprego de arma e concurso de agentes para o mínimo legal de 1/3 (um terço), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, mantendo-se a fração de 1/6 (um sexto) referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), uma vez que foram praticados dois crimes de roubo, a pena definitiva resta fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante
MAGNO DOS SANTOS DIAS
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/06/2026